Tribunal: TJDFT
Processo: 0712935-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712935-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS HENRIQUE CUNHA SILVA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, MGE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento definitivo, com a respectiva publicação do acórdão, o REsp 1.823.218/AC (Tema 929) pelo STJ, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial interposto por LUIS HENRIQUE CUNHA SILVA, nos termos da decisão de ID 5001884. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031